Tribunal: TJSP
Processo: 1000895-45.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

A empresa ré, transportadora e pessoa de direito privado prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por terceiros na exploração dessa atividade. O art. 37, § 6o, CF, estendeu a

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

A empresa ré, transportadora e pessoa de direito privado prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por terceiros na exploração dessa atividade. O art. 37, § 6o, CF, estendeu a teoria do risco administrativo às pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Responsabilidade objetiva estendida a terceiros não transportados. Prova oral que não tem o condão de elidir a responsabilidade da ré pelo acidente.

Acolhimento dos pedidos indenizatórios relativos (a) ao valor da franquia do seguro e (b) à perda do bônus na contratação do novo seguro, a ser apurado em liquidação. Danos morais não vislumbrados. As tratativas para recebimento do valor necessário ao conserto do veículo se caracterizaram como mero transtorno do cotidiano. Ação julgada parcialmente procedente.

Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000542498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000895-45.2015.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante ADILSON
CAMPIOTTO GABIRA, é apelado VIAÇÃO CIDADE DE MAUÁ LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão. Declara voto o Desembargador Flavio Abramovici.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de julho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000895-45.2015.8.26.0348
Apelante: Adilson Campiotto Gabira
Apelada: Viação Cidade de Mauá Ltda
Comarca de Mauá - 1a Vara Cível
Juíza: Dra. Maria Eugênia Pires Zampol
Voto no 22460
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e
materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de
improcedência. Apelo do autor.
A empresa ré, transportadora e pessoa de direito privado
prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de
pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por
terceiros na exploração dessa atividade. O art. 37, § 6o, CF,
estendeu a teoria do risco administrativo às pessoas de direito
privado
prestadoras
de
serviços
públicos. Responsabilidade objetiva estendida a terceiros não
transportados. Prova oral que não tem o condão de elidir
a responsabilidade da ré pelo acidente.
Acolhimento dos pedidos indenizatórios relativos (a) ao valor
da franquia do seguro e (b) à perda do bônus na contratação do
novo seguro, a ser apurado em liquidação. Danos morais não
vislumbrados. As tratativas para recebimento do valor
necessário ao conserto do veículo se caracterizaram como mero
transtorno do cotidiano. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação provida em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença proferida à f. 200/204 destes autos de ação
indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de
trânsito, movida por ADILSON CAMPIOTTO GABIRA, em relação a
VIAÇÃO CIDADE DE MAUÁ LTDA, julgou improcedentes os pedidos e
condenou o autor no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa
(R$11.800,00).
Apelou o autor (f. 211/220) alegando, em suma, que: (a)
houve cerceamento de defesa ao ser indeferida a produção de prova
emprestada dos autos do processo, que tramitou no Juizado Especial
Cível, ajuizado por motociclista também envolvido no acidente de
trânsito; (b) as testemunhas lá ouvidas contaram versão diversa da
testemunha arrolada pela ré nestes autos; (c) estava parado no sinal
semafórico e sofreu a colisão traseira pelo ônibus da ré; (d) o acidente
ocorreu por falta de atenção do motorista do ônibus; (e) os prejuízos que
experimentou estão comprovados nos autos.
A apelação, preparada (f. 207/208), foi contra-arrazoada (f.
224/228).
Nesta instância, foi concedida oportunidade às partes para
se manifestarem sobre o possível julgamento da lide com fundamento na
responsabilidade objetiva da ré (f. 239/240), sobrevindo manifestação
apenas do autor (f. 243).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 03/05/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 205); a
apelação, protocolada em 28/05/2019, é tempestiva.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo-a nesta
instância em ambos os efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É incontroverso nos autos estando, ademais, comprovada
documentalmente, a ocorrência do acidente de trânsito, no dia
25/11/2014, por volta das 18h, envolvendo os veículos Fiat Palio dirigido
pelo autor, o ônibus da empresa ré, dirigido por Ademir dos Reis Oliveira,
e uma motocicleta conduzida por Eberton dos Anjos de Lima (f. 16/18).
O boletim de ocorrência narrou a versão do autor, no
sentido de que: “Estava parado no semáforo vermelho na Av. Goiás ao lado do
Corpo de Bombeiros, sentido Santo André-São Caetano, quando senti um impacto forte
na traseira do meu veículo, que foi provocado pelo ônus da Empresa Viação Cidade de
Mauá (...)” Relatou ainda que, após o impacto, percebeu que havia uma
moto do seu lado esquerdo, na qual o ônibus também colidiu e projetou
contra a lateral esquerda de seu veículo. Finalmente, contou o autor, no
boletim de ocorrência, que o motorista do ônibus alegou, na ocasião, que
não conseguiu parar esse veículo em razão de problemas mecânicos (f.
18).
O autor ajuizou a presente ação, postulando a
condenação da ré no pagamento (a) do valor gasto com a franquia do
seguro, R$1.800,00, (b) do valor de R$1.500,00, relativo à perda de
classificação de bônus conjunto junto à seguradora e (c) de indenização
por danos morais, no equivalente a 10 salários mínimos.
Em sua defesa, a ré sustentou que o acidente ocorreu por
culpa exclusiva do autor, alegando que: (a) o coletivo trafegava
normalmente e, com o sinal semafórico estava aberto e o trânsito fluindo,
o autor imobilizou seu veículo de repente no leito da via; (b) o ônibus
seguia imediatamente atrás do veículo do autor e, apesar do motorista
estar atento ao trânsito, não foi possível evitar a colisão na traseira do
veículo do autor, em razão do grande porte do ônibus e da pista
molhada; (c) uma motocicleta, que vinha pelo corredor entre a faixa do
meio e a da esquerda, encostou o guidão na ponteira dianteira esquerda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do ônibus, deu uma guinada e atingiu a porta traseira esquerda do
veículo do autor.
Instadas as partes a especificarem as provas que
pretendiam produzir (f. 113), pugnaram pela prova oral, arrolando
testemunhas (f. 114/115 e 116/117).
A testemunha arrolada pelo autor, Eberton dos Anjos
Lima, não compareceu à audiência. Considerando a MMa Juíza que o
autor não comprovou a intimação dessa testemunha, ônus que lhe
incumbia, presumiu a desistência de sua oitiva (f. 145/146).
Na audiência de instrução foi ouvida uma das
testemunhas arroladas pela ré, Ademir dos Reis Oliveira Trindade (f.
144), e foi designada nova data para oitiva das outras duas testemunhas
que também arrolou (f. 145/146).
Em seguida, o autor requereu que, diante da ausência da
testemunha que arrolou, fosse produzida prova emprestada, a saber, a
remessa de cópia do depoimento, gravado em mídia digital, por ela
prestado nos autos do proc. 1003380-71.2015.8.26.0007, em trâmite
perante o Juizado Especial Cível, ajuizado pelo condutor da motocicleta
em relação à empresa ré (f. 152).
Em nova data designada, foi ouvida outra testemunha
arrolada pela ré, tendo ela desistido da oitiva de uma delas (f. 169). Foi,
então, declarada encerrada a instrução, com abertura de prazo para
memoriais e para a ré se manifestar sobre o requerimento do autor, de
produção de prova emprestada (f. 170/171).
Diante da ausência de concordância expressa da ré e
considerando a fase processual em que se encontrava o feito, a MMa
Juíza indeferiu a utilização da prova emprestada requerida pelo autor (f.
180/181), decisão essa que foi mantida após pedido de reconsideração
(f. 184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em alegações finais, o autor sustentou que há contradição
entre os depoimentos das testemunhas prestados nestes autos e
naqueles em trâmite perante o Juizado Especial Cível, pugnando pela
utilização da prova lá produzida (f. 186/189).
Sobreveio, então, a sentença ora apelada, que afastou,
pela prova oral produzida, a presunção de culpa do veículo que colide na
traseira do que trafega à sua frente, considerando que a ré elidiu tal
presunção, entendendo que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da
vítima.
Ademir dos Reis Oliveira Trindade, testemunha arrolada
pela ré, era o motorista do ônibus na ocasião do acidente e relatou que:
(a) trafegava pela pista da direita, mas como havia um veículo
estacionado, derivou para a pista central; (b) ainda tinha três segundos
para que o semáforo fechasse, mas o veículo conduzido pelo autor parou
à frente do ônibus; (c) tentou frear o ônibus, mas não conseguiu pois
estava chovendo e a pista estava molhada; (d) o local da colisão era uma
descida, e desenvolvia velocidade de 30 km/h; (d) a motocicleta colidiu
com os veículos após a colisão entre o ônibus e o veículo do autor (f.
144).
Maria Lúcia dos Santos Costa, testemunha arrolada pela
ré, asseverou que: (a) era passageira no ônibus e estava sentada em dos
bancos no meio desse veículo; (b) o veículo do autor entrou na frente do
ônibus e parou; (c) na verdade, não viu se o veículo entrou na frente do
ônibus e parou, mas só percebeu que o semáforo estava aberto e o
ônibus seguia seu curso, quando ocorreu a colisão; (d) havia também
uma motocicleta que se envolveu no acidente, mas não sabe dizer se foi
o ônibus ou o veículo do autor quem colidiu contra essa motocicleta (f.
169).
De início, entendo que seria o caso de se deferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produção de prova emprestada, como requerido pelo autor, com a
solicitação da remessa do depoimento da testemunha Eberton dos Anjos
Lima.
O fato de essa testemunha ser autor naqueles autos,
tendo lá prestado seu depoimento sem compromisso de dizer a verdade,
não afastaria a possibilidade da prova emprestada, pois a valoração de
suas palavras seria feita pelo julgador ao proferir a sentença.
Entretanto, considerando o fundamento jurídico adotado
neste voto e a decisão aqui proferida, é desnecessária a produção da
prova emprestada requerida pelo autor.
A apelação comporta parcial provimento, merecendo ser
salientado que foi concedida oportunidade para as partes se
manifestarem a respeito do fundamento jurídico em que se fundou este
voto, nos termos do art. 10 do CPC/15 (f. 239/240).
O veículo de propriedade da ré, envolvido no acidente
narrado nestes autos, presta serviço público de transporte de
passageiros.
O saudoso Hely Lopes Meirelles já ensinava que o
transporte coletivo se qualifica como serviço público, mesmo quando
executado por particular mediante permissão da Administração:
"A permissão, por sua natureza precária, presta-se à execução de
serviços ou atividades transitórias, ou mesmo permanentes, mas que
exijam frequentes modificações para acompanhar a evolução da
técnica ou as variações do interesse público, tais como o transporte
coletivo, o abastecimento da população e demais atividades cometidas
a particulares, mas dependentes do controle estatal" (in “Direito
Administrativo Brasileiro”, 10a edição, 1984, p. 334).
E, sobre a teoria do risco administrativo, lembrava que:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros... Para obter a
indenização, basta que o lesado acione a Fazenda Pública e demonstre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o nexo causal entre o fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano,
bem como o seu montante. Comprovados esses dois elementos, surge
naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se dessa obrigação
incumbirá à Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu com
culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a
culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da
Administração. Se total a culpa da vítima, fica excluída a
responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o quantum
da indenização" (op. cit., p.559; ver nesse sentido também a
lição de Diógenes Gasparini, in “Direito Administrativo”,
Saraiva, 3a ed., 1993, pg. 621/622 e 633).
A questão sobre a extensão da responsabilidade objetiva
dos prestadores de serviço público aos não usuários de seus serviços é
ainda polêmica na doutrina e na jurisprudência.
Todavia, o Pleno da Suprema Corte, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 591874, relatado pelo Min. Ricardo
Lewandowski, estabeleceu que a responsabilidade objetiva da empresa
prestadora de serviço público se estende ao terceiro não usuário do
serviço público por ela prestado (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL
-
MÉRITO
DJe-237
DIVULG
17-12-2009
PUBLIC
18-12-2009
EMENT
VOL-02387-10 PP-01820).
Por consequência, a vítima do acidente não tem o ônus de
provar a culpa do condutor do ônibus pertencente à ré pelo acidente. É a
ré que tem o ônus de provar os fatos excludentes de sua
responsabilidade, no presente caso, a culpa exclusiva da vítima pelo
acidente.
Ademais, ainda que assim não fosse, é incontroverso nos
autos que o ônibus colidiu na traseira do veículo do autor, incidindo a
presunção de culpa do motorista corréu pelo acidente.
Nesse caso, cabe à ré o ônus de provar que o acidente
ocorreu por culpa exclusiva do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, ao contrário do que entendeu a sentença apelada, não
se vislumbra a prova de tal excludente da responsabilidade da empresa
ré pelo acidente.
A passageira do ônibus, em depoimento confuso, ora
afirmando que o veículo do autor entrou na frente do ônibus e parou, ora
relatando que não viu isso, mas apenas que o farol estava aberto, o
ônibus seguia seu curso e houve a colisão, não logrou provar, com
segurança, a dinâmica do acidente narrada pela ré.
O motorista do ônibus, que possui interesse no deslinde
da ação, afirmou que seguia logo atrás do veículo do autor, e ainda
faltavam uns três segundos para o sinal semafórico fechar, quando o
autor o parou repentinamente. Relatou, ainda, que por estar a pista
molhada e em razão do porte do ônibus, não conseguiu freá-lo a tempo
de evitar a colisão.
Ora, se o autor estava parado em obediência ao sinal
semafórico, ou se o farol estava aberto e prestes a fechar, como
mencionou o motorista do ônibus, em nada elide a responsabilidade
deste pelo acidente.
Isso porque, nos termos do art. 29, II, do CTB, “o condutor
deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos,
bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e
as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
É dever do motorista manter distância segura do veículo
que segue à sua frente, mantendo espaço suficiente para manobras em
caso de freada brusca.
Como houve a colisão, é possível se concluir que a
distância entre os veículos não era suficiente, levando-se em conta
justamente o porte do ônibus e, também, que chovia na ocasião do
acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paradas de veículos no trânsito, ainda que de forma súbita,
são corriqueiras, devendo, portanto, o condutor do veículo que segue
atrás, prever tais fatos e dirigir seu veículo em velocidade compatível,
guardando a distância necessária do veículo que segue a sua frente,
dirigir com a devida atenção e com a velocidade adequada, a fim de que,
nesses casos, possa frenar o seu sem se chocar contra a traseira
daquele.
Há prova nos autos de que o autor pagou o valor de
R$1.800,00 a título de franquia do seguro (f. 23), fazendo jus ao
ressarcimento desse valor.
Assiste razão ao autor, também, quanto à alegada perda
de classificação de bônus conjunto junto à seguradora, segundo a qual
sofreu prejuízo no valor de R$1.500,00 ao contratar novo seguro.
Na contratação do seguro em vigor quando da ocorrência
do acidente, o autor pagou o prêmio no valor de R$2.528,44 (f. 24/25).
No ano seguinte, obteve cotação com a mesma seguradora, no valor de
R$4.936,45 (f. 28).
Não se olvida que o documento de f. 28 consiste de mero
orçamento, não da efetiva contratação do seguro.
De outra banda, é razoável se concluir que o autor
realizou nova contratação de seguro e, em razão do sinistro, perdeu
eventual bônus que possuía perante a seguradora.
Considerando que o valor do prêmio é auferido a partir de
diversas variáveis de um ano para outro, em liquidação será apurado o
valor do prejuízo experimentado pelo autor nesse aspecto, a partir de
informação que deverá ser prestada pela seguradora sobre qual o valor
do prêmio do seguro que correspondeu à perda do bônus.
O autor alegou que procurou a empresa ré para se
ressarcir dos prejuízos que sofreu no acidente, mas não obteve resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
positiva; narrou também que, em seguida, ela solicitou seu
comparecimento por algumas vezes, o que o obrigou a se ausentar de
seu trabalho e se deslocar até à sede da empresa, buscando resolver
amigavelmente a questão; todavia, a ré não se dispôs a solucionar o
conflito, obrigando-o a acionar sua seguradora. Sustentou que, em razão
de toda essa circunstância, sofreu dano de natureza moral.
Embora ausente impugnação específica da ré a respeito
desses fatos alegados pelo autor, não se vislumbra que as tratativas para
recebimento do valor necessário ao conserto do veículo possam gerar
danos morais indenizáveis, caracterizando-se esses incômodos como
mero transtorno do cotidiano.
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação para
julgar a ação parcialmente procedente, condenando a ré no pagamento
ao autor (a) do valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), por ele gasto
a título de franquia do seguro, corrigido desde a data de seu desembolso
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do acidente (Súmula
54, STJ) e (b) da diferença relativa à perda do bônus na nova
contratação do seguro, a ser apurada em liquidação.
Considerando a sucumbência recíproca, de 1/3 do autor e
de 2/3 da ré, condeno o autor no pagamento de 1/3 dos valores gastos
pela ré com custas e despesas processuais e condeno a ré a devolver ao
autor 2/3 dos valores que ele gastou a esse título, compensando-se tais
créditos; diante do pequeno valor da condenação, condeno a ré no
pagamento de honorários advocatícios fixados em R$1.200,00 (mil e
duzentos reais), a ser corrigido a partir desta data e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado; o autor pagará
honorários ao advogado da ré fixados em 10% do valor postulado a título
de indenização por danos morais (10 salários mínimos vigentes à época
da condenação, ou seja, da data deste julgamento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observa-se que já se considerou nessa fixação a parcial
sucumbência das partes nesta fase recursal (art. 85, §1o, CPC).
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Adilson Campiotto Gabira
Apelada: Viação Cidade de Mauá Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26066
A ação está fundada na culpa do preposto da Requerida, e não
na responsabilidade objetiva da Requerida.
Assim, não comprovada a culpa, cabível o improvimento do
recurso.
Porém, considerando que a Câmara tem entendimento
majoritário acerca da possibilidade do reconhecimento da responsabilidade objetiva,
mesmo que não alegada, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
1174969B
13
13
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
1193F96F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000895-45.2015.8.26.0348 e o código de confirmação da tabela acima.